Tribunal: TJMT
Processo: 1033605-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033605-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), IZABEL CRESCENCIA NUNES SOARES - CPF: 604.431.111-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E INSUMOS MÉDICOS. IDOSA COM LESÃO PANCREÁTICA E SARCOPENIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS CUMPRIDOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO TRIMESTRAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento, de forma solidária com o Município de Sinop, de dieta enteral Nutro Premium 1,5 e insumos correlatos, em favor de idosa com grave quadro clínico, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Izabel Crescencia Nunes Soares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se há interesse processual mesmo diante da alegada ausência de requerimento administrativo prévio; e

(II) se é legítima e obrigatória a concessão da dieta enteral não padronizada e insumos prescritos, diante da negativa administrativa, da não inclusão na RENAME e da ausência de urgência alegada pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse processual em matéria de saúde, quando demonstrada a necessidade urgente do tratamento e a recusa administrativa, como na hipótese.

4. A prescrição médica aponta quadro grave e risco de morte em caso de interrupção da dieta específica, cuja substituição comprometeria a eficácia terapêutica, estando atendidos os requisitos fixados nos Temas 6 e 793 do STF e Tema 106 do STJ.

5. O fornecimento de insumos e dieta enteral (por meio de sonda) é média complexidade, por isso não se insere nas atribuições da rede de atenção básica (como por exemplo o suplemento oral).

6. É razoável condicionar a continuidade do fornecimento à renovação da prescrição médica a cada 90 dias, para assegurar a adequação terapêutica contínua e evitar judicialização indefinida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para determinar a renovação da prescrição médica a cada 90 (noventa) dias, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. O interesse de agir não é afastado em ações de saúde pela ausência de requerimento administrativo prévio, quando comprovada a urgência e a recusa administrativa do tratamento.

2. É legítima a concessão judicial de insumos e fórmulas nutricionais não padronizadas quando presentes os requisitos da jurisprudência consolidada.

3. O fornecimento continuado de insumos pode ser condicionado à renovação periódica da prescrição médica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; L. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6), RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106)

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Izabel Crescencia Nunes Soares, determinou ao Agravante e ao Município de Sinop o fornecimento dos insumos e produtos solicitados, conforme prescrição médica, por tempo indeterminado, no prazo de 15 dias, facultando-se o fornecimento de marcas compatíveis, desde que não comprometido o tratamento clínico (id. 317920359).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar, ausência de prévio requerimento administrativo, circunstância que acarretaria a falta de interesse processual, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 (RE 631.240) e pelos Enunciados 3, 13 e 36 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

No mérito, alega que: (1) o tratamento postulado possui natureza eletiva, inexistindo situação de urgência ou emergência apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela; (2) inexistência de laudo médico atualizado que comprove a imprescindibilidade do tratamento prescrito, em afronta ao disposto no art. 320 do CPC e nos Enunciados 2, 15 e 32 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ; (3) o produto postulado (Nutro Premium 1,5) não integra as listas oficiais do SUS, tendo sido expressamente rejeitado pela CONITEC, nos termos da Portaria SCTIE/MS n. 57/2021; (4) necessidade de redirecionamento da obrigação imposta ao município, com fundamento nos arts. 17 e 18 da Lei n. 8.080/1990, bem como nos Enunciados 8, 60 e 87 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ e na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pelo redirecionamento primário da obrigação ao Município de Sinop; o bloqueio de valores, via SISBAJUD, de forma periódica e gradual; e a renovação periódica da prescrição médica (id. 317920358).

O efeito suspensivo foi indeferido (id.

318936889).

A parte autora e o Município de Sinop contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas (ids. 333276882 e 33229360).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 336489855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por IZABEL CRESCENCIA NUNES SOARES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICIPIO DE SINOP, com o objetivo de compelir os requeridos a fornecerem tratamento para nutrição enteral, NUTRO PREMIUM 1,5, além dos frascos para dieta enteral e equipo gravitacional, conforme prescrição médica. A parte autora afirma que é portadora de lesão na cabeça do pâncreas/processo uncinado do pâncreas, enfermidade grave que compromete severamente sua condição nutricional e sua capacidade funcional. O quadro clínico desencadeou acentuada sarcopenia, perda de peso progressiva, fadiga intensa e dificuldade significativa de ingestão alimentar, necessitando fazer uso de dieta específica para que seu quadro clínico não venha a piorar. [...]

No caso dos autos, há plausibilidade do direito alegado, uma vez que a parte autora fundamentou o pedido no regramento legal e específico do direito à vida e à saúde, e comprovou, por meio dos documentos anexados, a necessidade do tratamento postulado. Ressalta-se, ainda, o perigo da demora, uma vez que o tratamento em questão deve ser realizado de forma contínua, em razão do quadro de desnutrição da parte autora, que pode evoluir para risco de morte. [...]

Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que os reclamados, de acordo com suas respectivas atribuições no âmbito do SUS, promovam o fornecimento à autora de tratamento para nutrição enteral, NUTRO PREMIUM 1,5, além dos frascos para dieta enteral e equipo gravitacional, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica. Itens de marcas compatíveis da solicitada na exordial poderão ser fornecidos, desde que não comprometam o tratamento clínico da paciente. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da medida.”

(id. 317920359).

1.

DA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Não subsiste a preliminar de ausência de interesse processual fundada na alegação de inexistência de requerimento administrativo prévio,
nos termos dos Enunciados do CNJ e do Tema 350 do STF (RE 631.240).

A tese firmada no Tema 350 do STF refere-se à concessão de benefícios previdenciários, razão pela qual sua aplicação ao campo do direito à saúde deve ser cautelosa e devidamente contextualizada.

Em matéria de saúde, o direito à vida e à integridade física impõe que o acesso à jurisdição seja assegurado sempre que configurada a omissão do ente público na prestação de assistência, independentemente de exaurimento da via administrativa.

No caso concreto, constam nos autos documentos que comprovam a necessidade médica dos insumos pleiteados, bem como a tentativa administrativa, materializada na recusa municipal, sob a justificativa de que os produtos postulados não integram aqueles disponibilizados pela rede pública de saúde.

Dessa forma, fica evidenciada a presença do interesse de agir, com base não apenas na prescrição médica, mas também na efetiva tentativa frustrada de obter o tratamento diretamente junto ao ente público.

Diante desse cenário, o ajuizamento da demanda mostra-se legítimo, necessário e proporcional, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à obrigatoriedade de custeio, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, do tratamento nutricional enteral, consistente na dieta Nutro Premium 1,5, bem como dos insumos necessários à sua administração (frascos para dieta enteral e equipo gravitacional), diante do diagnóstico da Agravada de lesão na cabeça do pâncreas/processo uncinado pancreático, que compromete seu estado nutricional e sua capacidade funcional,

bem como à definição de qual ente público é responsável pelo cumprimento dessa obrigação.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sedimentou o entendimento de que os entes federados respondem solidariamente
pelas obrigações prestacionais em matéria de saúde, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências.

A obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos que não integram as políticas públicas do SUS é disciplinada por critérios de excepcionalidade, rigorosamente fixados pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ).

Dessarte, esses parâmetros, de observância cumulativa, exigem: (I) negativa administrativa motivada; (II) inexistência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS; (III) comprovação da eficácia e segurança do tratamento com base em evidências científicas de alto nível; (IV) demonstração da imprescindibilidade clínica mediante laudo médico fundamentado; e (V) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento.

No caso em apreço, o laudo médico, subscrito por profissional habilitado da rede pública de saúde, atesta que a Agravada, idosa de 74 anos, encontra-se emagrecida e apresenta quadro clínico grave de lesão na cabeça do pâncreas, com sarcopenia. Consigna, ainda, que faz uso exclusivo de terapia nutricional enteral (TNE), em razão do risco de broncoaspiração e das complicações associadas à ingestão por via oral, circunstâncias que comprometem diretamente sua saúde, integridade física e vida. Ressalta, por fim, a imprescindibilidade do fornecimento da dieta enteral específica (Nutro Premium 1,5), na quantidade de 25 (vinte e cinco) unidades de 1.000 ml/mês, por tempo indeterminado, bem como dos insumos correlatos, consistentes em 30 (trinta) frascos e 30 (trinta) equipos gravitacionais (id. 2048245258).

A Nota Técnica NATJUS/TJMT n. 406052 concluiu de forma favorável ao fornecimento da dieta hipercalórica compatível com Nutro Premium 1,5 e insumos para infusão em favor da idosa Agravada, considerando o uso de sonda nasoenteral (risco de engasgo) e o risco de sarcopenia e desnutrição.

Os autos evidenciam, ademais, a recusa da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop em fornecer os insumos prescritos, sob o fundamento de que não constam na RENAME, bem como a hipossuficiência econômica da Agravante, assistida pela Defensoria Pública, sem condições de custear o tratamento (id. 2048245259).

Nesse contexto, verifica-se que a obrigação imposta na decisão agravada – fórmula/dieta enteral para paciente dependente de sonda, em favor da parte autora, ora Recorrida, atende aos requisitos fixados nos precedentes qualificados e envolve prestação de serviço de média complexidade (paciente que necessita de sonda para alimentação), inclusive o acompanhamento médico da Agravante ocorre perante hospital de gestão estadual, localizado no município de Sinop.

Nessa perspectiva, verifica-se que a prestação de saúde vindicada não se insere, em regra, no âmbito das atribuições da municipalidade, a quem compete precipuamente a atenção básica (como, por exemplo, o fornecimento de suplemento oral).

No que tange aos pedidos subsidiários formulados pelo Agravante –renovação periódica da prescrição médica e bloqueio judicial escalonado com prestação de contas – devem, neste momento processual,

ser parcialmente acolhidos.

Por isso, o fornecimento dos produtos deve se dar mediante a renovação da prescrição médica a cada 90 dias, enquanto perdurar a necessidade, mostra-se proporcional, desde que não acarrete interrupção no tratamento.

Forte nessas razões, em consonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar a apresentação de prescrição médica a ser renovada a cada 90 (noventa) dias, enquanto persistir a necessidade do tratamento, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026